Tribunal: TJDFT
Processo: 0710902-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710902-62.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADAELTON RIBEIRO DOS SANTOS IMPETRANTE: AFONSO NETO LOPES DE CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado AFONSO NETO LOPES CARVALHO, em favor de ADAELTON RIBEIRO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz do Tribunal do Júri do Paranoá que, nos autos n. 0705193-56.2023.8.07.0008, decretou a prisão temporária do paciente por 30 dias. Alega o impetrante, em suma, a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão temporária do paciente. Aduz que o fato de o paciente ter em seu desfavor processos criminais, por si só, não é suficiente para decretar a prisão temporária, sendo imprescindível que seja mencionado, de forma concreta, quais os riscos que a liberdade do paciente ocasionará a investigação. Sustenta que não há no pedido de representação do delegado de polícia nada “que indique e/ou evidencie que o paciente estava coagindo testemunhas ou impedido de alguma outra forma as investigações, ou seja, tanto a autoridade policial quem representou pela prisão temporária quanto o juízo coator não demonstraram de forma concreta o periculum libertatis”. Afirma que “em nenhum trecho o juízo coator cita de forma detalhada quais provas constam do inquérito policial no 1593/2023 – 6a DP/DF, que apontem que o paciente implique em riscos as investigações.” Salienta que o decisum menciona que o paciente não foi localizado, porém, ele não é obrigado a comparecer para reconhecimento pessoal, em virtude do princípio constitucional contra a autoincriminação – art. 5o, inciso LXIII, CF/88. Argumenta que “mesmo que houvesse o fato da não localização do paciente, este motivo não se encontra previsto da lei no 7.960/89, para decretar a prisão temporária, sendo possivelmente matéria de fundamentação de prisão preventiva, que jamais deve ser confundida coma temporária.” Requer, liminarmente, a revogação da prisão temporária do paciente, com a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. Está em curso, na 6a DP, inquérito policial que tem por objeto a apuração do crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima SIDINEI RODRIGUES DA SILVA. A autoria delitiva é imputada a ADAELTON RIBEIRO DOS SANTOS, ora paciente. Segundo a autoridade policial, SIDINEI (vítima) e ADAELTON estavam em uma distribuidora de bebidas agindo naturalmente, conversando, interagindo, pois são amigos de longa data, visto que se conheceram na Bahia. Em determinado momento, ADAELTON chamou a vítima para um beco, onde desferiu facadas que mataram rapidamente a vítima. A ação foi filmada de longe, por uma câmera com resolução ruim. A vítima ainda correu para frente da distribuidora e rapidamente caiu (ID 171728286 – Pje 1). Após ler a decisão que decretou a prisão temporária do paciente, tenho que não é caso de liminar. Isso porque a ordem de prisão indica objetivamente os motivos da alegada imprescindibilidade da custódia temporária do paciente para fins de viabilizar a atividade investigativa. Em verdade, a prisão do paciente foi fundamentada na imprescindibilidade da medida para as investigações, pois “procurado, o indigitado não mais foi encontrado, estando em local incerto e não sabido.” Além disso, “segundo a d. Autoridade Policial, o investigado é pessoa perigosa, figurando como investigado em outro caso de suposto homicídio e noutro de possível violência doméstica e familiar contra mulher (ID 171728286).” Mais, a constrição cautelar do representado é imprescindível para “propiciar uma melhor apuração das circunstâncias envolvendo os fatos, reconhecimentos pessoais, novos depoimentos substanciosos e demais atos que se fizerem necessários”. Nesse quadro, salvo melhor juízo, estão preenchidos os requisitos do artigo 1o, I e III, “a”, da Lei n. 7.960/89. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 20 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador